Tribunal: TCU
Processo: 019.966/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraudes na habilitação e concessão de dezenas de Amparo Social ao Idoso ¿ BPC-LOAS, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS, desconsiderou evidências quanto ao limite legal de renda dos interessados ou seus cônjuges, desprezou pesquisas no CNIS, aceitou inúmeros requerimentos sem agendamento prévio, sem a presença do segurado na agência ou do procurador constituído, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1179/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10270/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jorge Carlos da Silva, em raza¿o de habilitac¿a¿o e/ou concessa¿o irregular de benefi¿cios pagos pelo INSS, em decorre¿ncia de atos enta¿o praticados na Age¿ncia da Previde¿ncia Social Santa Cruz, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada a¿ Gere¿ncia Executiva do Rio de Janeiro - Norte (GEXRJ-NORTE/RJ). Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 208/210) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 211), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com a apreciação do feito, nos termos do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do feito, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.966/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Carlos da Silva (XXX.478.197-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.